Tribunal: TJES
Processo: 5016924-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Prescrição
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016924-23.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY FERREIRA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR: REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECORRIDA. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DADO À CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.906.618/SP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Requerimento de Suspensão da tramitação do feito:
não comporta acolhimento o requerimento de suspensão do feito, na forma pleiteada em Petição atravessada pela Recorrida em Id. 5089103, porquanto, a presente demanda ainda encontra-se na fase de conhecimento.

I.I.
A Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei Federal nº 11.101/2005) sofreu substancial modificação, ainda no ano de 2020, ocasião em que o artigo 6º, do Diploma Legal, que anteriormente definia a aplicação do
stay period
para toda e qualquer ação ou execução movida em face da devedora, hodiernamente, limita-se, exclusivamente, às execuções submetidas aos créditos sujeitos ao regime da recuperação judicial ou da falência.

I.II. Requerimento indeferido.

II. Preliminar de ausência de dialeticidade:
Deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, eis que é possível verificar o embate das teses contidas na Sentença combatida e no Recurso de Apelação, haja vista a insurgência encontrar-se correlacionada ao critério de fixação da sucumbência, havendo o Juízo de Primeiro Grau fixado com base de cálculo no valor dado à causa, pugnando, a Recorrente, pela sua fixação com base na equidade.

II.I. Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.906.618/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento no sentido de que
“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

III.I.
Na hipótese, por aplicação do precedente vinculativo supra transcrito, impositivo o acolhimento das razões recursais com a finalidade de fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma disciplinada no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, eis que o valor da causa é muito baixo, totalizando R$ 483,22 (quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), restando claro que não seria suficiente para servir de base de cálculo para o estabelecimento dos honorários advocatícios de sucumbência, eis que geraria uma quantia ínfima para os fins de remunerar o trabalho do causídico que logrou êxito na demanda.

III.II.
O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) afigura-se suficiente, adequado e proporcional para os fins de remuneração do trabalho desenvolvido, notadamente, considerando o tempo de tramitação da demanda, a matéria não inédita, bem como, por haver o feito tramitado exclusivamente de forma eletrônica.

III.IV. Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar em parte a Sentença de Primeiro Grau, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, na forma estabelecida no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, indeferir o requerimento de sobrestamento do feito, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, conhecer e conferir provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a Sentença de Primeiro Grau, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, na forma estabelecida no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO:
Recuperação Judicial da Recorrida

Em Petição (Id. 5444384), a Recorrida noticia que restou deferido o processamento de nova Recuperação Judicial em face do GRUPO OI, requerendo a suspensão das ações/execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), bem como, a impossibilidade da prática de atos constritivos em seu desfavor.

Intimada a se manifestar, a parte Recorrente peticionou (Id. 6764107) alegando que o crédito objeto da presente demanda não se submete à Recuperação Judicial, devendo a demanda seguir seu curso normal.

Na hipótese, não comporta acolhimento o requerimento de suspensão do feito, na forma pleiteada em Petição atravessada pela Recorrida em Id. 5089103, porquanto, a presente demanda ainda encontra-se na fase de conhecimento.

Neste particular, cumpre salientar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei Federal nº 11.101/2005) sofreu substancial modificação, ainda no ano de 2020, ocasião em que o artigo 6º, do Diploma Legal, que anteriormente definia a aplicação do
stay period
para toda e qualquer ação ou execução movida em face da devedora, hodiernamente, limita-se, exclusivamente, às execuções submetidas aos créditos sujeitos ao regime da recuperação judicial ou da falência,
in litteris:

Redação anterior:

“
Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

Redação em vigor:

“
Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

II -

suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
;”

Desta forma, nos moldes da conformação normativa aplicável à espécie, não ostenta superfície jurídica ao requerimento de suspensão da presente demanda.

Isto posto, indefiro o pedido de suspensão formulado na Petição de Id. 5444384.

É como voto.

II - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

De plano, deve ser rejeitada a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, eis que é possível verificar o embate das teses contidas na Sentença combatida e no Recurso de Apelação, haja vista a insurgência encontrar-se correlacionada ao critério de fixação da sucumbência, havendo o Juízo de Primeiro Grau fixado com base de cálculo no valor dado à causa, pugnando, a Recorrente, pela sua fixação com base na equidade.

Isto posto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

III - MÉRITO

ROSEMARY FERREIRA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 5443976) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face
OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, cujo
decisum
houve por bem julgar procedentes
“os pedidos iniciais para declarar prescritos os débitos com a empresa requerida com vencimentos em
12/02/2015
no valor de R$ 211,94,
12/03/2015
no valor de R$ 40,25 e
12/04/2015
no valor de R$ 231,03 e por via de consequência, deve a empresa requerida abster-se de realizar qualquer cobrança destes débitos, bem como deve a requerida remover a existência de tais dívidas da plataforma da SERASA no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitados em R$ 20.000,00”
, condenando a Recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, a necessidade de reforma da Sentença para fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de, pelo menos R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o baixo valor dado à causa, totalizando R$ 483,20 (quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

Acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.906.618/SP,
submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 1.076)
, firmou entendimento no sentido de que
“i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(
STJ,
REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Na hipótese, por aplicação do precedente vinculativo supra transcrito, impositivo o acolhimento das razões recursais com a finalidade de fixar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma disciplinada no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, eis que o valor da causa é muito baixo, totalizando R$ 483,22 (quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), restando claro que não seria suficiente para servir de base de cálculo para o estabelecimento dos honorários advocatícios de sucumbência, eis que geraria uma quantia ínfima para os fins de remunerar o trabalho do causídico que logrou êxito na demanda.

Por seu turno, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) afigura-se suficiente, adequado e proporcional para os fins de remuneração do trabalho desenvolvido, notadamente, considerando o tempo de tramitação da demanda, a matéria não inédita, bem como, por haver o feito tramitado exclusivamente de forma eletrônica.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar em parte a Sentença de Primeiro Grau, fixando os honorários advocatícios de sucumbência na forma estabelecida no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)